Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726248-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, ANA CRISTINA BRITO JAPIASSU, GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, BETHANIA DE VILLA NOVA JAPIASSU, JUSSARA BEZERRA JAPIASSU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PH PARTICIPACOES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de ação de resolução de contrato com pedido de perdas e danos e de tutela de urgência, ajuizada em face de FERNANDO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU E OUTROS (Processo no 0704595-94.2021.8.07.0001). Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos e pedido de tutela de urgência. Subsidiariamente, o autor requer o ressarcimento das despesas e serviços prestados. Em síntese, alega o autor que, em 1995, Sebastião Wilde Japiassu celebrou contrato de implantação, administração e loteamento de seu imóvel rural com a Imobiliária Rodrigues, hoje PH Participações e Administração (agravante). Com o falecimento de Sebastião Wilde Japiassu, seus filhos, ora requeridos, passaram a ser titulares das propriedades do contrato. O autor narra ter cumprido sua parte contratual, ao empreender todos os esforços necessários para a regularização do loteamento, com a conversão do imóvel rural em área urbana, levantamento topográfico, obtenção de licenças, levantamento de projetos, venda, entre outros. Nada obstante, afirma que, em 2020, houve o descumprimento do contrato por parte dos requeridos. Alega que, em maio daquele ano, ao realizar uma visita de rotina, deparou-se com a área cercada e descobriu que a ocupação fora realizada pelos requeridos. Discorre que houve a revogação da procuração e, em consequência, danos decorrentes do descumprimento contratual. Requer a rescisão do contrato de administração e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização no importe de R$ 11.678.500,00 e, subsidiariamente, o ressarcimento de despesas no importe de R$ 6.253.246,62. A título de urgência, a fim de garantir a satisfação do julgamento, postula para que seja oficiado “o Cartório de Registro de Imóveis de Valparaiso de Goiás para que se abstenha de realizar qualquer registro na matrícula do loteamento Residencial Vale do Sol”. A apreciação do pedido de tutela de urgência foi postergada para momento ulterior à apresentação da defesa. Os requeridos alegaram que a parte autora descumpriu os prazos contratuais estipulados na cláusula sétima do contrato, que dispõe sobre os prazos de loteamento, administração e venda do imóvel. Sustentaram a prescrição da pretensão indenizatória do autor, porquanto o contrato foi firmado em 1995 e o loteamento registrado em 2008. Alega o decurso de prazo superior a 03 (três) anos. Tece sobre considerações sobre a rescisão contratual e má administração da requerente. Requer, ao final, que seja julgado o pedido improcedente. Em decisão de saneamento, o juiz a quo: 1) acolheu a preliminar de prescrição das pretensões indenizatórias e 2) admitiu, em parte, a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil; 3) indeferiu o pedido de tutela de urgência; e 4) negou o pedido de dilação probatória. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o marco inicial da prescrição das pretensões merece reforma. Argumenta que deve ser contado a partir do descumprimento contratual e não da ciência do evento danoso. Afirma que o contrato foi devidamente cumprido, até que ocorreram os seguintes fatos: “1. Ocupação do loteamento Residencial Vale do Sol por preposto; 2. Notificação não reconhecendo como Administradora; e 3. Revogação da Procuração), realizadas no ano de 2020 pelos Agravados, não deram outra alternativa a Empresa Agravante/Autora a não ser a oportuna via judicial para a resolução do Contrato de Administração e a busca por seus direitos quanto as Perdas e Danos”. Alega que a análise cronológica dos comprovantes de despesas, dos e-mails trocados, bem como da vasta documentação relacionada a empreendimentos demonstram que o contrato assinado estava vigente até o ano de 2020. Suscita a regra básica de interpretação dos contratos, consistente na observação do comportamento das partes durante o contrato. Assevera que a aplicação literal da cláusula sétima do contrato celebrado entre as partes – que dispõe sobre o prazo de vigência do contrato condicionado à liquidação e quitação do loteamento decorridos 60 (sessenta) meses - é frustrar a realidade criada pelos agravados da continuidade do contrato. Aduz que houve violação do princípio da boa-fé objetiva e que a decisão agravada não enfrentou todos os argumentos apresentados pelo agravante. Requer o efeito suspensivo para reformar a decisão do juízo de origem e determinar o bloqueio da matrícula de loteamento do Residencial Vale do Sol. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para confirmar o efeito suspensivo e afastar a prescrição da pretensão indenizatória. Preparo recolhido (ID 28180779). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, admissível nesta fase recursal, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo agravante refletem, em parte, a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O pedido de efeito suspensivo deve ser parcialmente concedido. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, uma decisão que concede, acolhe ou defere alguma espécie de tutela. Já o pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida – é inútil. Nesse caso, na realidade, o agravante pretende obter o que lhe foi negado no primeiro grau. No caso dos autos, o autor requer o efeito suspensivo da decisão que acolheu as preliminares arguidas pelos recorridos quanto à prescrição das pretensões indenizatórias do autor, bem como da parte da decisão que indeferiu a tutela de urgência. No que se refere à prescrição do direito do autor, é evidente o risco de dano ao agravante e ao resultado útil do recurso. Caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, ante do atual estágio do processo de origem e o reconhecimento do termo inicial da prescrição. Portanto, mais prudente aguardar o julgamento deste recurso a fim de verificar, no mérito, acerca da manutenção ou não da prescrição das pretensões indenizatórias e ressarcitórias do autor – sobretudo, com vistas melhor avaliar o termo inicial prescricional. Por outro lado, com relação à tutela de urgência, o pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida – é inútil. Nesse caso, na realidade, o agravante pretende obter o que lhe foi negado no primeiro grau. Na hipótese, há que demonstrar a presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil: "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela exegese da norma, resta claro que, para concessão da antecipação da tutela, devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. Não há probabilidade do direito nem perigo na demora. A reforma da decisão implicará a abstenção do Cartório de Registro de Imóveis de Valparaiso de Goiás de realizar qualquer registro na matrícula do loteamento Residencial Vale do Sol. Contudo, nos autos de origem, os requeridos alegaram que a parte autora, ora agravante, descumpriu os prazos estipulados na cláusula sétima do contrato referente aos prazos estipulados de loteamento e venda dos terrenos. Portanto, não se demonstrou a probabilidade do direito do agravante em requerer a abstenção dos registros de matrícula do imóvel. Também, não há indicação da existência ou probabilidade de venda dos 932 (novecentos e trinta e dois) terrenos do imóvel antes do julgamento em definitivo do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar os efeitos da decisão no que tange ao reconhecimento da prescrição do direito do autor. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator